Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial.
2. O autor declarou que pretende a execução dos débitos discriminados em planilha anexa. Apresentou a planilha, a qual possui descrição líquida, certa e exigível da dívida. Inclui, ainda, descrição do débito referente ao acordo extrajudicial realizado entre as partes, cujo termo foi juntado com a petição inicial, bem como descrição das taxas a serem pagas, como “taxa extra – demissão porteiros” e outras.
3. O autor/apelante atendeu ao comando judicial quando informou que a execução deve se dar com base na planilha de débitos indicada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para permitir o prosseguimento do feito na origem.